Tribunal: TCU
Processo: 003.244/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4031/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato 367/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) observe o § 2o do art. 4o da Lei 13.979/2020 sobre as informações alusivas ao prazo contratual, bem como opção de acesso à gravação de relatórios, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações nos termos do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei 12.527/2011; b.2) providencie, caso não o tenha ainda feito, as medidas corretivas, em atendimento ao disposto no § 2o do art. 4o da Lei 13.979/2020 e na Cláusula Oitava do Contrato 367/2020; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e ao representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.244/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Estado de Saúde do Acre. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.